Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ERRO DE FATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR 21. LEGITIMIDADE EXEQUENTE. CONTROVÉRSIA EXISTENTE. PARCELA INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Embora não previsto no rol do mencionado artigo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem, de forma excepcional, a utilização dos embargos de declaração para correção de erro de fato, com fundamento no princípio da celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). Tal entendimento se baseia no art. 966, VIII, do CPC que prevê a mencionada circunstância como vício rescisório. Ao admitir a correção do erro de fato pela via dos embargos de declaração, evita-se futura desconstituição da coisa julgada. Precedentes.
3. Na hipótese, o julgado está baseado em premissa equivocada. O acórdão considerou que a servidora era filiada apenas ao SINDIRETA, em razão das contribuições ao referido sindicato nas fichas financeiras. Porém, em data posterior ao julgamento, o Distrito Federal informou que a parte contrária é ocupante do cargo de Inspetor de Atividades Urbanas, carreira representada pelo SINDAFIS/DF.
4. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000), a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva".
5. A possível ilegitimidade da exequente para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva 32.159/97, questão de ordem pública, afasta a alegação de existência de parcela incontroversa.
6. A decisão agravada deve ser mantida para que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até julgamento dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o julgamento do incidente (art. 982, §5, do CPC.)
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento ao agravo de instrumento.